Tribunal: CARF
Processo: 15586.001574/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001574/2010-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.989 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DISTRIBUIDORA POMAR LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
EQUIPARAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura
que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante
entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas
instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Maria Helena Cotta Cardozo (relatora), Mário Pereira de
Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maurício Nogueira Righetti, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001574/2010-19
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001574/2010-19

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
15586.001573/2010-74
37.302.813-0
Obrigação Principal
Acórdão 2803-003.683 (definitivo)
RV provido
15586.001574/2010-19
37.302.814-8
Obrigação Principal
Recurso Especial
15586.001575/2010-63
37.302.815-6
Obrigação Principal
Acórdão 2803-003.685(definitivo)
RV provido
15586.001576/2010-16
37.302.816-4
Obrigação Acessória (AI-59)
Acórdão 2302-002.511 (definitivo)
RV não conhecido
O presente processo trata do Debcad 37.302.814-8, referente às Contribuições
Previdenciárias, parte dos segurados, incidentes sobre remuneração paga como Auxílio-
Alimentação sob a forma de tickets fornecidos aos empregados, não se encontrando a empresa
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), conforme Relatório Fiscal de fls. 24
a 28.
O lançamento foi mantido em primeira instância, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 07/10/2014, prolatando-se o Acórdão no
2803-003.684 (e-fls. 128 a 131), assim ementado:
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA. INSCRIÇÃO NO PAT. NÃO
INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO.
O auxílio alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária,
por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Eduardo de Oliveira.
O processo foi encaminhado à PGFN em 13/10/2014 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 132) e, em 21/11/2014, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 133 a 139 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 145), com fundamento no
art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época,
visando rediscutir a exigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre a parcela
correspondente a Auxílio-Alimentação pago sob a forma de tickets, por empresa não
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme
despacho de 21/07/2016 (e-fls. 147 a 149).
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001574/2010-19

Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- o conceito de salário de contribuição abarca todos os pagamentos feitos aos
empregados destinados a retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a
forma de utilidades, conforme previsto no art. 28, da Lei n ° 8.212, de 1991;
- desse modo, a contraprestação em virtude de um contrato de trabalho está no
campo de incidência de Contribuições Previdenciárias, porém existem parcelas que, apesar de
estarem nesse campo, não se sujeitam às Contribuições Previdenciárias, seja por sua natureza
indenizatória ou assistencial e tais verbas estão arroladas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de
1991;
- conforme disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, o
legislador ordinário expressamente excluiu do salário de contribuição a parcela in natura,
recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 1976;
- portanto, para a não incidência da Contribuição Previdenciária, é imprescindível
que o pagamento seja feito in natura, o que não abrange ticket alimentação, e nesse sentido é a
jurisprudência do CARF (Acórdão no 2302-002.054);
- o Programa de Alimentação do Trabalhador não admite o fornecimento do
auxílio-alimentação em pecúnia, consoante se depreende do art. 4o do Decreto no 5/1991, que
regulamenta o programa;
- verifica-se, portanto, que a alimentação em pecúnia não constitui qualquer das
modalidades de fornecimento estabelecidas no PAT;
- a interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal, conforme
prevê o CTN, em seu artigo 111, inciso I;
- assim, onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o aplicador da
lei estender a interpretação, sob pena de violar-se os princípios da reserva legal e da isonomia;
- caso o legislador tivesse desejado excluir da incidência de contribuições
previdenciárias a parcela paga em pecúnia referente ao auxílio-alimentação, teria feito menção
expressa na legislação previdenciária, mas, ao contrário, fez menção expressa de que apenas a
parcela paga in natura não integra o salário de contribuição;
- nesse sentido é a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça
(STJ), conforme Resp no 180.567-CE e Resp no 433.230 – RS;
- convém registrar que a Lei no 10.243, de 2001, alterou a CLT mas não interferiu
na legislação previdenciária, pois esta é específica;
- o art. 458 da CLT refere-se ao salário para efeitos trabalhistas, para incidência de
Contribuições Previdenciárias há o conceito de salário de contribuição, com definição própria e
possuindo parcelas integrantes e não integrantes e estas estão elencadas exaustivamente no art.
28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991;
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001574/2010-19

- a prova mais robusta de que a verba para efeito previdenciário não coincide com
a verba para incidência de direitos trabalhistas é fornecida pela própria Constituição Federal,
pois, conforme o art. 195, § 11, da Carta Magna, os ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, serão incorporados ao salário, para efeito de Contribuição Previdenciária e consequente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei;
- desse modo, pela singela leitura do texto constitucional é possível afirmar que,
para efeitos previdenciários, foi alargado o conceito de salário.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que o recurso seja admitido e, no mérito, lhe
seja dado provimento.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 08/08/2016 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls.
155), a Contribuinte ofereceu, em 18/08/2016, as Contrarrazões de e-fls. 157 a 173 (Termo de
Solicitação de Juntada de e-fls. 156), com os seguintes argumentos:
- de acordo com o art. 28, § 9o,“c”, da Lei no 8.212, de 1991 não integra o salário
de contribuição, para fins de incidência de Contribuição Previdenciária, a parcela in natura
recebida de acordo com os Programas de Alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social;
- a jurisprudência do CARF é sólida no sentido de que o fornecimento de
alimentação na forma de ticket deve ser enquadrado como prestação in natura;
- a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não sofre incidência de Contribuição
Previdenciária, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT);
- a própria Fazenda Nacional publicou o Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, em
que autoriza os procuradores a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já
interpostos, referentes às ações que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do Auxílio-Alimentação não há incidência de Contribuição Previdenciária, o que ensejou a
publicação do Ato Declaratório no 03, de 20/12/2011 (cita jurisprudência administrativa e
judicial);
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial
inteposto pela Fazenda Nacional.
Voto Vencido
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001574/2010-19

A matéria suscitada no Recurso Especial é a exigibilidade de Contribuição
Previdenciária sobre a parcela correspondente a Auxílio-Alimentação pago sob a forma de
tickets, por empresa não inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
A respeito do tema, assim dispõe o art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976; (grifei)
Como se pode constatar, a condição prevista na legislação para que o valor
relativo ao Auxílio-Alimentação não integre o salário de contribuição é que o pagamento seja in
natura e feito de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Sobre o fornecimento de alimentação pelas empresas, o Decreto no 05, de 1991,
regulamentando a Lei no 6.321, de 1976, que instituiu o Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), assim dispõe:
"Art. 4° Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador a pessoa jurídica
beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar
convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis e
sociedades cooperativas. (Redação dada pelo Decreto no 2.101, de 1996)"
No presente caso, conforme consta do Relatório Fiscal de fls. 24 a 28, o Auxílio-
Alimentação era fornecido em pecúnia, por meio de tickets, e a empresa não comprovou sua
inscrição em Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Assim, constata-se que o Auxílio-Alimentação ora tratado não satisfaz a nenhuma
das modalidades legais que autorizariam sua exclusão do salário de contribuição.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte argumenta que já haveria entendimento
pacificado no STJ, considerando que o Auxílio-Alimentação não sofreria incidência de
Contribuição Previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, o que ensejou a edição do
Parecer PGFN no 2.117, de 2011, e do Ato Declaratório no 03, de 2011. Entretanto, registre-se
que tanto os julgados do STJ quanto os atos da PGFN dizem respeito estritamente ao Auxilio-
Alimentação in natura, assim entendido o fornecimento de gêneros alimentícios e refeições aos
empregados, o que não se confunde com as modalidades de Auxílio-Alimentação fornecidas
mediante tickets, vale refeição ou cartões, por se caracterizarem como pagamento em pecúnia.
No mesmo sentido inúmeros julgados desta Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme a seguir se colaciona:
Acórdão no 9202-006.222, de 28/11/2017
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001574/2010-19

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA MEDIANTE TICKETS. FALTA DE
ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE
DO ATO DECLARATÓRIO. A empresa deve comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT para que não incidam contribuições
sociais sobre a alimentação fornecida mediante tickets aos seus empregados. O Ato
Declaratório PGFN No 03/2011 somente é aplicável quando demonstrado que, embora
não tenha formalizado a adesão ao PAT, o sujeito passivo forneceu alimentação in
natura, o que não abrange o pagamento em tickets.
Acórdão no 9202-008.389, de 21/11/2019
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA MEDIANTE TICKET. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE DO ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação própria, no caso do pagamento de auxílio
alimentação em ticket/cartão magnético, a empresa deverá comprovar a sua
regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador PAT. Inaplicável o
Ato Declaratório PGFN n.o 03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de
alimentação “in natura”.
Acórdãos nos 9202-006.283, de 30/11/2017, 9202-007.428, de 11/12/2018 e
9202-007.503, de 30/01/2019
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
Integram o salário-de-contribuição os pagamentos efetuados em pecúnia a título de
auxílio-alimentação (assim também considerados os pagamentos via cartões ou tickets).
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Redator Designado
01 - Após análise dos autos e não obstante a qualidade dos argumentos e
logicidade jurídica do voto apresentado, peço vênia para divergir da Eminente Relatora a quem
rendo as minhas homenagens. Explico.
02 - Conforme relatório indicado pela decisão de piso o lançamento do crédito
tributário previdenciário proveem da verificação no TVF de fls. 28/34 da autoridade lançadora
tendo os seguintes fundamentos:
“Foram utilizados como base de cálculo das contribuições lançadas, os valores da
despesa com ALIMENTAÇÃO, resultante do fornecimento TICKET'S aos empregados
conforme valores individualizados por empregado em planilhas anexas ao presente
Relatório — Anexos 1 a 12.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001574/2010-19

Os valores apurados — salários de contribuição, foram obtidos de relações mensais
fornecidas pela empresa (cópias em anexo), cujos valores estão relacionados nos
anexos 1 a 12.
Conforme verificado através das Folhas de Pagamento os empregados participam do
custo do auxilio alimentação, conforme cópias anexas por amostragem na via da
RFB.
De acordo com o § 90 , letra "c" do no Art. 28, da Lei n° 8.212/91, somente não integra
o salário-de-contribuição, a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no caso, o
Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT.
A empresa não se encontrava inscrita no PAT no período do presente lançamento.
Pela maneira como se deu o pagamento de tal auxilio, de forma habitual através
ticket's, que propiciam inclusive a aquisição de bens, não há que se falar em caráter "in
natura", ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, prevalecendo, ao contrário, a natureza salarial de tais valores, havendo
sobre eles a incidência da contribuição previdenciária.”

03 – No caso, não houve apuração por parte da fiscalização de pagamento de
alimentação ou ticket alimentação diretamente em dinheiro, o fundamento do lançamento é a
concessão de alimentação por não estar inscrito no PAT. Não há questionamento sobre
requalificar a verba como in natura ou não, apenas que foi concedido em desacordo com o PAT
eis os fundamentos do lançamento.
04 - No plano normativo, a Constituição Federal dispõe que: “Os ganhos
habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da
lei. (CF, Art. 201, §11).
05 - Nesse contexto, entende-se que os ganhos percebidos a qualquer título pelo
empregado deverão incorporar seu salário de contribuição, para fins previdenciários, exceto
quando forem objeto de exclusões legais, conforme abaixo:
Lei no 8.212/91, Art. 28, § 9o
“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976.”
Lei no 6.321/76, Art. 3o
“Art. 3.o Não se inclui como salário de contribuição à parcela paga ‘in natura’ pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho”.
Decreto no 05/91, Art. 6o
“Art. 6o Nos programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a parcela paga in natura pela empresa
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001574/2010-19

não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, não
constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e nem se configura como rendimento tributável do trabalhador”.

06 - Neste caso, se poderia aventar que o auxílio-alimentação fornecido por
empresa que não aderiu ao PAT caracterizar-se-ia como “vantagem econômica”, em benefício do
empregado, pois integrante do seu salário de contribuição.
07 - Ocorre que o fornecimento de vale-refeição ou vale-alimentação é
considerado como sendo parcela paga in natura, ante sua finalidade de fornecer alimentos aos
empregados para proporcionar seu aumento de produtividade e eficiência laboral, sem
corresponder à contraprestação da relação de trabalho, sendo disponibilizado em prol dos
resultados esperados do trabalho.
08 - Nesse contexto, tem-se que o vale-refeição decorre do sistema de convênio
que possibilita o empregado se alimentar em qualquer estabelecimento conveniado; da mesma
forma que o vale-alimentação decorre do sistema de convênio que possibilita o empregado
adquirir gêneros alimentícios in natura em mercados conveniados, como os produtos da cesta
básica.
09 – A esse respeito existe a Portaria SIT/DSST no 03 de 01/03/2002 da Secretaria
de Inspeção do Trabalho e Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho que
baixa instruções para a execução do PAT e em alguns artigos deixam claro a utilização de
cartões (tickets), verbis:
Art. 6o É vedado à pessoa jurídica beneficiária:
I - suspender, reduzir ou suprimir o benefício do Programa a título de punição ao
trabalhador;
II - utilizar o Programa, sob qualquer forma, como premiação; e,
III - utilizar o Programa em qualquer condição que desvirtue sua finalidade.

III - das Modalidades de Execução do Pat
Art. 8o Para a execução do PAT, a pessoa jurídica beneficiária poderá manter serviço
próprio de refeições ou distribuição de alimentos, inclusive não preparados, bem como
firmar convênios com entidades que forneçam ou prestem serviços de alimentação
coletiva, desde que essas entidades sejam credenciadas pelo Programa e se obriguem a
cumprir o disposto na legislação do PAT e nesta Portaria, condição que deverá constar
expressamente do texto do convênio entre as partes interessadas.
Art. 10. Quando a pessoa jurídica beneficiária fornecer a seus trabalhadores
documentos de legitimação (impressos, cartões eletrônicos, magnéticos ou outros
oriundos de tecnologia adequada) que permitam a aquisição de refeições ou de
gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, o valor do documento deverá
ser suficiente para atender às exigências nutricionais do PAT.
Parágrafo único - Cabe à pessoa jurídica beneficiária orientar devidamente seus
trabalhadores sobre a correta utilização dos documentos referidos neste artigo.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001574/2010-19

Art. 12. A pessoa jurídica será registrada no PAT nas seguintes categorias:
II - prestadora de serviço de alimentação coletiva:
a) administradora de documentos de legitimação para aquisição de refeições em
restaurantes e estabelecimentos similares (refeição-convênio);
b) administradora de documentos de legitimação para aquisição de gêneros
alimentícios em estabelecimentos comerciais (alimentação-convênio).
Parágrafo único - O registro poderá ser concedido nas duas modalidades aludidas no
inciso II, sendo, neste caso, obrigatória a emissão de documentos de legitimação
distintos.

10 – Pela análise acima entendo que o Poder Executivo quando da
regulamentação do PAT, não excluiu essas formas de aquisição da alimentação do segurado,
pelo contrário, regulamentou uma outra forma de aquisição de tais gêneros alimentícios,
comparando-o a forma in natura que já existia na norma, não fazendo distinção alguma.
11 – Obviamente pelo art. 6o destacou o que é vedado à empresa beneficiária em
fazer, contudo, em nenhum momento é tratado isso nos autos.
12 - E por ser considerado parcela paga in natura, e, não é passível de incidência
pela contribuição previdenciária, independentemente da inscrição no PAT:
"O pagamento in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT" (EREsp 603.509/CE, Rel. Min.
Castro Meira, 1a Seção, DJ de 08.11.2004).

13 - Diante da jurisprudência pacífica do STJ, como forma de adequação dos seus
procedimentos ao entendimento daquele tribunal, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), editou o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/11, esclarecendo que, esteja ou não o empregador
inscrito no PAT, o auxílio-alimentação pago in natura não ostenta natureza salarial e, portanto,
não deve integrar a remuneração do trabalhador. Nessa manifestação, a PGFN recomendou a
edição de Ato Declaratório. Vejamos:
“PROCURADORAGERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS (DJe
18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001574/2010-19

24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ
29/11/2007).

14 - Assim, como reflexo legal do Parecer PGFN no 2.117/11, a mesma PGFN
editou o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 03/11, a seguir transcrito, publicando e
reforçando seu entendimento sobre o tema, que vincula a atuação dos seus membros e da Receita
Federal do Brasil (RFB), a saber:
“Tributário. Contribuição Previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não
incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de
1997. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não
interpor recursos e a desistir dos já interpostos.”

15 - Na esteira deste raciocínio, este próprio C. Conselho vem estruturando sua
jurisprudência, conforme julgado abaixo, proferidos no Ac. No Acórdão 9202-007.966 j.
18/06/2019, verbis:
Ementa(s)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
EQUIPARAÇÃO.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura que
propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante entre a
empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas instalações ou
entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos restaurantes conveniados.
Diante da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a mesma razão de ser, deve
prevalecer a mesma razão de decidir, deve ser mantido o entendimento acerca da não
incidência das contribuições previdenciárias sobre a alimentação paga na forma de
ticket, em razão do caráter indenizatório.

16 – Oportuno indicar os termos do voto vencedor da I. Conselheira Ana Cecília
Lustosa da Cruz, egressa dessa C. Turma julgadora, o qual também adoto como razões de
decidir, verbis:
“Não obstante o bem fundamentado voto proferido pelo Relator, a maioria do Colegiado
esposou entendimento diverso a respeito da incidência das contribuições previdenciárias
sobre o recebimento de alimentação na forma de “ticket”.
O ticket refeição (ou vale alimentação) mais se aproxima ao fornecimento de
alimentação in natura que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo
diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001574/2010-19

nas suas instalações ou entregar-lhes ticket refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Acrescento que não se faz relevante a forma pela qual é feito o pagamento da verba,
pois a maneira do fornecimento da alimentação, por si só, não altera a sua natureza, a
sua essência e a sua finalidade.
Evidentemente, o pagamento pelo fornecimento direto dos alimentos na própria
empresa reduz o risco da utilização indevida da verba, mas, apesar desse contexto, não é
possível entender que o pagamento na forma de ticket (fornecimento de alimentos por
empresas conveniadas, fora das instalações da empresa, mediante apresentação de um
cartão) seria necessariamente utilizado para remunerar o trabalhador, pois a má-fé não
se presume, devendo ser comprovada.
Pelo que se depreende dos autos, a rubrica foi considerada como base para incidência da
contribuição previdenciária pelo fato de ter sido paga na forma de ticket e não pela
constatação do abuso do pagamento, ou seja, pela demonstração de que o valor
correspondia, na verdade, à remuneração e não à verba indenizatória, ou seja, não houve
descaracterização da natureza da verba pela fiscalização.
Assim, utilizando-me da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a mesma
razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, não vejo como afastar o
fornecimento de alimentação na forma de ticket da norma isentiva aplicada nos demais
casos nos quais há fornecimento de alimentação in natura.
De acordo com os artigos 3o da Lei n.o 6.321/76 e 6o do Decreto n.o 5/1991, o
pagamento in natura do auxílio alimentação pela empresa nos programas de alimentação
previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social não integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária e do FGTS.
No mesmo sentido, a Lei n° 8.212/1991 estabelece em seu artigo 28, parágrafo 9o,
alínea “c”, que a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321/1976 não integrará base de cálculo da contribuição previdenciária.”

17 – Outrossim, na mesma esteira e adotando como razões de decidir trecho do
voto da I. Conselheira Rita Bacchieri, no Ac. 9202-007.430 j. 11/12/2018, verbis, com grifos no
original:
“Quanto a não incidência da contribuição sobre os valores pagos in natura podemos
resumir o entendimento pacificado e vinculante (por força do art. 62, §1o, II, 'c' do
RICARF), nos termos em que exposto no parecer da PGFN/CRJ no 2.117/11:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
constituir verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo
ou convenção coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal
atitude do empregador visa tão somente proporcionar um incremento a produtividade
e eficiência funcionais.
Referido parecer não se aplica ao caso concreto pois o mesmo utiliza a expressão in
natura em seu sentido estrito (gênero alimentício), e conforme consta da peça recursal
estamos diante de fornecimento de alimentação em pecúnia. Vale citar trechos da
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001574/2010-19

referida peça onde o Contribuinte afirma que o pagamento foi deito em
espécie/dinheiro:
Mais a mais, servindo, igualmente, a desconstituir os levantamentos relativos aos
Vales-transportes, não se pode olvidar que a recorrente, em verdade, se viu obrigada
a substituir os vales aqui comentados por pecúnia, haja vista as inúmeras
dificuldades trazidas pela sua operação negocial - bastante atípica, diga-se de
passagem e os entraves impostos pelas companhias responsáveis pelo fornecimento
dos papéis, especialmente as de transporte público, sobre as quais inexiste qualquer
possibilidade de controle. Tais características devem ser levadas em consideração,
por força dos princípios da proporcionalidade e razoabilidades.
...
Ademais, inobstante ter-se fornecido tais rubricas sob a forma de pecúnia em
determinadas ocasiões, é certo que nenhuma delas vale alimentação/refeição e vale
transporte se mostrou contraprestativa, ou seja, denotou o cumprimento de obrigação
da contribuinte em relação ao trabalho prestado pelos empregados.
Independente do entendimento pacificado para o fornecimento in natura, filio-me a
corrente de que o pagamento de auxílio alimentação por meio de vales, cartões ou
tickets também não comporiam a base de cálculo da contribuição, nos temos do art. 28,
§9o, "c" da Lei no 8.212, de 1991.
Em uma análise ampla, realizando uma interpretação lógica da jurisprudência e das
normas que regulamentam o Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, entendo
que devem ser considerados como pagos in natura as três modalidade de execução do
programa previstas no art. 4o do Decreto no 05/1991. Vejamos:
A Lei no 8.212/91, quando trata da matéria, prevê entre as exceções do §8o do art. 28
que não integram o salário de contribuição, exclusivamente, a parcela a parcela "in
natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social. A legislação previdência se limitou a reproduzir o
art. 3o da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976 a qual originalmente trata dos efeitos do
benefício sobre a tributação do Imposto de Renda. O citado art. 3o assim dispõe: "Não
se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela empresa, nos
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho."
O Decreto no 05/1991, o qual regulamenta com mais detalhes os requisitos de
enquadramento no PAT, prevê que para a execução dos programas de alimentação do
trabalhador, a pessoa jurídica beneficiária pode se valer de três modalidades de
fornecimento de alimentação: i) manter serviço próprio de refeições, ii) distribuir
alimentos e iii) firmar convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva,
sociedades civis, sociedades comerciais e sociedades cooperativas. O mesmo decreto
reforça: "Nos Programas de Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a parcela paga in
natura pela empresa não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para
quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e nem se configura como rendimento
tributável do trabalhador.
Vale citar a Portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança
e Saúde no Trabalho no 3/2002, que baixa instruções sobre a execução do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) faz os seguintes esclarecimentos sobre as
modalidades de fornecimento de alimentação:
Art. 8o Para a execução do PAT, a pessoa jurídica beneficiária poderá manter serviço
próprio de refeições ou distribuição de alimentos, inclusive não preparados, bem
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001574/2010-19

como firmar convênios com entidades que forneçam ou prestem serviços de
alimentação coletiva, desde que essas entidades sejam registradas pelo
Programa e se obriguem a cumprir o disposto na legislação do PAT e nesta Portaria,
condição que deverá constar expressamente do texto do convênio entre as partes
interessadas.
Art. 9o As empresas produtoras de cestas de alimentos e similares, que fornecem
componentes alimentícios devidamente embalados e registrados nos órgãos
competentes, para transporte individual, deverão comprovar atendimento à legislação
vigente. (Redação dada pela Portaria no. 61/ 2003)
Art. 10. Quando a pessoa jurídica beneficiária fornecer a seus trabalhadores
documentos de legitimação (impressos, cartões eletrônicos, magnéticos ou outros
oriundos de tecnologia adequada) que permitam a aquisição de refeições ou de
gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, o valor o documento deverá ser
suficiente para atender às exigências nutricionais do PAT.
...
Art. 12. A pessoa jurídica será registrada no PAT nas seguintes categorias:
I – fornecedora de alimentação coletiva:
a) operadora de cozinha industrial e fornecedora de refeições preparadas
transportadas;
b) administradora de cozinha da contratante;
c) fornecedora de cestas de alimento e similares, para transporte individual.
II – prestadora de serviço de alimentação coletiva:
a) administradora de documentos de legitimação para aquisição de refeições em
restaurantes e estabelecimentos similares (refeição convênio);
b) administradora de documentos de legitimação para aquisição de gêneros
alimentícios em estabelecimentos comerciais (alimentação convênio).
Parágrafo único. O registro poderá ser concedido nas duas modalidades aludidas no
inciso II, sendo, neste caso, obrigatória a emissão de documentos de legitimação
distintos.
Se interpretarmos como fornecimento de parcela in natura apenas as duas primeiras
modalidades citadas no Decreto no 05/1991 (manter serviço próprio de refeições e
distribuir alimentos), forçosamente, deveríamos concluir que apenas essas não
comporiam o salário de contribuição.
O fornecimento de alimentação por meio de "documentos de legitimação" expedidos
por empresas prestadoras de serviço de alimentação coletiva (vales, cartões e outros),
ainda que haja a inscrição no PAT não estariam incluídos na exceção do art. 28, §9o da
Lei no 8.212/91 e do art. 3o da Lei no 6.321/76.
Ocorre que não é isso o que acontece.
O entendimento que prevalece, inclusive na Justiça Especializada do Trabalho é o de
que os valores pagos com observância das regras previstas no PAT (não sendo feita
qualquer ressalva quanto a modalidade de execução) não compõe o salário e estão
isentos dos encargos sociais. Vale citar informação disponível no sítio do Ministério do
Trabalho no portal do PAT " PAT Responde Orientações":
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001574/2010-19

3 Quais as vantagens para o empregador que adere ao PAT?
A parcela do valor dos benefícios concedidos aos trabalhadores paga pelo empregador
que se inscreve no Programa é isenta de encargos sociais (contribuição para o Fundo
de Garantia sobre o Tempo de Serviço – FGTS e contribuição previdenciária).
Além disso, o empregador optante pela tributação com base no lucro real pode deduzir
parte das despesas com o PAT do imposto sobre a renda. Referência normativa: arts.
1o, caput e 3o, da Lei no 6.321, de 1976; arts. 1o e 6o, do Decreto no 5, 4 de 1991.
Diante desta realidade, onde para a jurisprudência e para a Administração Pública ainda
que a lei cite a expressão in natura também não incide contribuição previdenciária sobre
alimentação fornecida na modalidade de vales, cupons e tickets quando ocorrer o
correto cadastro no PAT, temos como conclusão lógica a de que todas as modalidades
de execução do programa de alimentação do trabalhador possuem natureza de
fornecimento in natura de alimentos aos empregados das empresas beneficiárias.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de o pagamento in
natura do auxílio alimentação, vale dizer, quando a própria alimentação é fornecida pela
empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Ora, conforme exposto, considerando que o Decreto no 05/1991 não faz distinção entre
as respectivas modalidades de execução do programa onde todas são classificadas como
pagamento in natura, devo entender que seja na entrega de refeição, de cesta básica ou
nos serviços prestados por meio de empresas de alimentação coletiva, o fornecido da
alimentação é feita pela própria empresa, razão pela qual ainda que não seja esse o
conteúdo da parecer da PGFN/CRJ no 2.117/11 não vejo como afastar o entendimento
do STJ para os valores repassados aos trabalhadores por meio de "documentos de
legitimação para aquisição de refeições" e " documentos de legitimação para aquisição
de gêneros alimentícios".
No meu entendimento, somente irão compor o salário de contribuição o auxílio
alimentação pago com habitualidade e por meio da entrega ao trabalhador de moeda
corrente ou mediante crédito em conta (onde não há a participação de empresa
especializada em alimentação coletiva), nestes casos os valores assumirão feição salarial
e, desse modo, integrarão a base de cálculo da contribuição previdenciária.
E para reforçar o entendimento acima, incidência da Contribuição sobre valores pagos
em espécie, julgo pertinente destacar a nova redação dada pela Lei no 13.467/2017 ao
art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):
“Art. 457. ..........................................................
§ 1o Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as
comissões pagas pelo empregador.
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e
abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato
de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário.
.............................................................................................
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma
de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001574/2010-19

razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas
atividades.” (NR)
Entre os pontos da reforma trabalhista o legislador optou por considerar como verba
remuneratória apenas o auxílio alimentação pago em dinheiro. Analisando as
justificativas das emendas apresentadas pelos parlamentares ao longo do processo
legislativo, concluí que os vales/tíquetes não estariam abrangidos por essa hipótese.
Por oportuno, e embora não traga impactos para o presente julgamento já que estamos
tratando de pagamento dinheiro, destaco que as conclusões da maioria deste Colegiado
é no sentido de que equipara-se a pagamento em pecúnia/espécie o fornecimento de
auxílio alimentação por meio de vales/tickets.”

18 - Portanto, tendo o lançamento tratado de auxílio alimentação, e o fato de ter
sido fornecido através de ticket não exclui o caráter in natura ou de salário utilidade da verba,
sendo que a autoridade lançadora não o desqualifica como sendo parcela in natura mas apenas
que foi concedida em desacordo com o PAT. A respeito do tema 01631-2006-102-10-00-6 RO
(Acordão 1a Turma) Relator Desembargador André R. P. V. Damasceno Data de publicação:
26/10/2007:
Ementa: "VALE-REFEIÇÃO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO. "O tíquete, seja ele
refeição ou alimentação, não tem o perfil de contraprestação pelo trabalho prestado. Seu
fornecimento ao trabalhador tem finalidade até mesmo etimológica, alimentar. Insere-se
no contexto contratual ou institucional, onde a mão- de-obra é despendida com objetivo
nutricional. O tíquete-alimentação, porque destinado ao mesmo fim alimentar, também
não foge a essa regra. Nessa ordem de ideias, o benefício deve ser visto quanto à sua
realidade institucional, assumindo o caráter de ajuda de custo ao trabalhador em relação
a um bem da vida essencial, como é o caso do vale-transporte. A concessão do benefício
tem previsão legal insculpida no § 2o do art. 457 da CLT , que a autoriza sem integração
ao salário, reforçada pelas disposições do § 2odo artigo o seguinte, pois ao empregador
tanto interessa proteger o empregado de acidentes, fornecendo-lhe equipamentos de
proteção ou outros acessórios necessários para o trabalho, como principalmente manter-
lhe a saúde, onde não raro, por deficiência nutricional, ocorrem acidentes de trabalho. O
fato de o empregador estar ou não vinculado ao Programa de Alimentação ao
Trabalhador - PAT é irrelevante para o deslinde da quaestio, por objetivar meramente
efeitos de beneficiar as instituições junto ao fisco. Os incentivos fiscais visam
exatamente estimular a concessão da ajuda; mas, se por outro lado, estabelece-se
desequilíbrio, com decisões judiciais determinando a incorporação dos respectivos
valores, evidentemente que a tendência natural será a retração em face da subtração do
capital atualmente empatado entre o incentivo fiscal e o custo da ajuda". (Juíza
Terezinha C. Kneipp Oliveira)

19 – Vejo também, que a fiscalização reconheceu que parte do custo da
alimentação é descontada dos segurados e que nesse caso não haveria como considerar como
pagamento em espécie do ticket uma vez que está havendo a contribuição do empregado no
custeio do benefício alimentar, instituído por meio de norma interna desde o início de sua
concessão, afasta a natureza salarial da utilidade, uma vez que não é fornecida exclusiva e
gratuitamente pelo empregador como contraprestação do serviço prestado pelo empregado.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.989 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001574/2010-19

20 - No plano judicial, apenas a título de complementação o E. Tribunal Superior
do Trabalho tem entendido pelo afastamento do caráter salarial de tal verba quando constatado
também que há participação do empregado verbis:
RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 13.015/2014. AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO. A
Turma desta Corte não conheceu do recurso de revista interposto pelo reclamante, ao
entendimento que o acórdão do Tribunal Regional está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que não tem natureza salarial o
auxílio-alimentação quando há participação do empregado no custeio. Diante do
quadro fático descrito pelo Tribunal Regional, especialmente na parte em que fez
constar que não há "qualquer notícia de que o benefício estivesse desassociado de
descontos a título de refeições subsidiadas", entende-se que, mesmo havendo a
participação do empregado no importe de 2% do seu salário, o que pode corresponder
a pequenos valores, está caracterizada a natureza indenizatória da parcela auxílio
alimentação, consoante julgados de todas as Turmas deste Tribunal e desta Subseção.
Recurso de embargos conhecido e desprovido." (E-RR-1643-68.2012.5.04.0023, Rel.
Min. Augusto César Leite de Carvalho, SDI-1, DEJT 17/2/2017) (Grifei)

RECURSO DE REVISTA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. COPARTICIPAÇÃO DO
EMPREGADO NO CUSTEIO. NATUREZA JURÍDICA. O Regional consignou que,
embora o reclamante tenha tido coparticipação no custeio do benefício de alimentação
que lhe era fornecido, desde o início da sua concessão, esse fato não retira a natureza
salarial da prestação. Ocorre, porém, que a jurisprudência do TST entende que a
alimentação fornecida de forma não gratuita pelo empregador, mediante desconto na
remuneração do empregado, descaracteriza a natureza salarial da parcela.
Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido." (RR- 274-11.2016.5.13.0003,
Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8a Turma, DEJT 14/8/2017) Grifei

21 - Assim, entendo que os valores fornecidos aos empregados na forma de vale-
refeição ou vale-alimentação (ticket), não podem ser considerados como pagamento em dinheiro
e não integram o conceito de remuneração e, por conseguinte, não devem compor o salário de
contribuição dos segurados favorecidos para os específicos fins de incidência de contribuições
previdenciárias.
22 – Portanto, pedindo vênia a I. Relatora entendo por negar provimento ao
recurso da Fazenda Nacional.
Conclusão
23 – Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital